Tribunal: CARF
Processo: 18186.723567/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.723567/2019-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.669 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
ELENA PEREZ LOPEZ DE PEREZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TITULARIDADE DA APÓLICE EM
NOME DO CÔNJUGE FALECIDO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO SACRIFÍCIO PATRIMONIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE INDÍCIOS
A INFIRMAR A IDONEIDADE OU A APTIDÃO DO DEMONSTRATIVO
DE
PAGAMENTO
FORNECIDO
PELA
OPERADORA.
DESNECESSIDADE.
Em razão da pressuposição da existência de economia comum, além da
existência de dever de assistência mútua, é desnecessário exigir de um cônjuge
ou de um convivente em união estável prova do custeio de sua quota em plano
de saúde complementar, titularizado pelo outro cônjuge ou convivente.
A circunstância de o cônjuge titular ter falecido não altera essa constatação, se
não houver indícios robustos de que terceiro, alheio ao núcleo familiar, tenha
custeado o plano de saúde complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.723567/2019-19
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723567/2019-19

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 6 e seguintes, por meio
da qual se exigem da interessada imposto de renda no valor de R$ 5.433,81, multa de
mora no valor de R$ 4.075,35, além de juros de mora, apurados em procedimento de
revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), no qual se glosou dedução de
despesas médicas, por falta de comprovação. 2. A interessada foi intimada do
lançamento por via postal em 13/05/2019 (fl. 32) e, em 06/06/2019 protocolizou (fl. 2) a
impugnação de folhas 3 e de 19 a 24, à qual anexou documentos, e na qual contestou a
glosa. 3. É o Relatório.
Voto Admissibilidade 4. A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade estabelecidos no Decreto n° 70.235, de 1972. Portanto, dela se toma
conhecimento. Despesas médicas 5. No que se refere à dedução de despesas médicas,
vejam-se os dispositivos legais e normativos que regulam a matéria:
[...]
6. Da análise dos dispositivos transcritos, depreende-se que, para fazer jus à dedução de
despesas médicas, o contribuinte deve demonstrar, por meio de comprovantes com os
requisitos previstos no transcrito inc. III do § 1° do art. 80 do RIR, a realização do
procedimento e o efetivo pagamento, desde que haja previsão legal para a dedução e
que este seja realizado no próprio contribuinte ou em seus dependentes. 7. No presente
caso, a interessada sustenta que, apesar de o comprovante de pagamento da despesa
médica glosada, relativa a mensalidades de plano de saúde, estar em nome de seu finado
cônjuge, como ele havia falecido em junho de 2013, conforme demonstrou com o
documento de folha 28, não poderia ter pessoalmente suportado o ônus do pagamento
de mensalidades de plano de saúde no decorrer de 2014.
8. O argumento da interessada é verdadeiro, pois não seria possível que uma pessoa
morta fizesse pagamentos de mensalidades de plano de saúde. Todavia, dessa premissa
não nasce, diretamente, a conclusão de que esses pagamentos teriam sido feitos pela
própria impugnante. 9. Conforme consta expressamente nas normas acima coladas, a
dedutibilidade de despesas médicas na apuração do imposto de renda da pessoa física
está condicionada ao efetivo pagamento dessas despesas pelo próprio contribuinte.
Portanto, no caso, não bastava à interessada alegar que seu finado marido não poderia
ter pago as mensalidades de seu plano de saúde, mas ela deveria demonstrar que teria,
pessoalmente, suportado esse ônus. 10. Portanto, evidencia-se que não há como
prosperar o argumento da interessada. Conclusão 11. Ante o exposto, voto pela
improcedência da impugnação, mantendo-se o crédito tributário lançado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
O sujeito passivo interpôs, em 09/02/2021 (int. 27/01/2021), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, e argumentando, em síntese, que os documentos
apresentados são suficientes para comprovação das despesas cuja dedução se pleiteia.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino , Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria apresentada pela recorrente.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723567/2019-19

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se o cônjuge constante de plano de saúde complementar titularizado por sua contrapartida
deve comprovar o efetivo pagamento do prêmio, com recursos próprios, na hipótese de
falecimento desse titular.
Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento de
dois requisitos básicos:
Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo ou respectivo
dependente, para fins tributários; e
O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o ônus financeiro
dessa despesa.
Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro (grifei);
Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em
favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:
O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o ressarcimento
ocorre mediante transferência de recursos monetários (entrega de dinheiro em espécie,
transferência bancária etc);
O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o ressarcimento
ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor devido ao beneficiário (compensação);
O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe diretamente os
valores devidos em favor da operadora;
O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer
ressarcimento.
Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em
cada universo possível, são os seguintes:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723567/2019-19

Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação de
transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de transferência bancária ou
interbancária, DOC, TED, extratos etc);
Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo, com o
destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário, vencimento ou subsídio,
holerite, contracheque, folha de pagamento etc);
Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto com
autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-corrente, declaração da
operadora etc).
Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
O órgão de origem entendeu ausente prova do pagamento próprio ou do
ressarcimento dessas despesas, que teria sido realizado em dinheiro, verbis:
Houve a inclusão dos valores em Dirf conforme mencionado na peça de defesa.
Entretanto, por força do princípio contábil da entidade (o patrimônio da sociedade não se
confunde com o patrimônio de seus sócios), transferências de recursos entre sócios e sociedade
devem estar lastreados em documentos bancários hábeis e idôneos, sob pena de as operações não
poderem ser invocadas perante terceiros, por inexistência de documentação de suporte apta a
amparar eventuais lançamentos.
Os argumentos a respeito do reembolso à empresa por meio de entrega de
numerário em espécie também não provam que o sujeito passivo suportou efetivamente o ônus
dos gastos declarados. Soma-se a isto que na condição de sócio da empresa ele deveria
demonstrar ainda os registros contábeis com baixa nas respectivas contas de haveres da empresa
em relação ao sócio.
Esclareça-se que é possível a quitação das despesas médicas declaradas em
dinheiro, porque a legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em detrimento de
outra. Não obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abre mão da força
probatória de outros documentos bancários, assumindo o ônus de não ser capaz de demonstrar,
inequivocamente, os efetivos desembolsos.
Assim, não tendo sido apresentados documentos hábeis aptos à comprovação do
alegado ônus financeiro, responsabilidade do sujeito passivo, são inócuos os argumentos
expendidos na impugnação.
De fato, o fundamento adotado pelo órgão de origem eleva o padrão probatório,
na hipótese de a beneficiária do plano de saúde complementar ser sócia da contratante,
provavelmente por entender que a proximidade entre as partes, bem como o poder de gestão,
poderiam influenciar eventual perdão da dívida ou a postergação indefinida do respectivo
adimplemento.
Se o pagamento ocorreu em dinheiro em espécie, o sujeito passivo poderia
demonstrar a origem dos recursos por meio de documento que registrasse o respectivo saque, em
quantia suficiente, na proximidade da data de pagamento.
Se o ressarcimento ocorreu em dinheiro em espécie, o sujeito passivo poderia
demonstrar a origem dos recursos também pela apresentação de documento que registrasse o
respectivo saque, com a entrega à contratante do plano de saúde.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723567/2019-19

No caso em exame, o órgão julgador de origem entendeu ser impossível presumir
que a cônjuge do titular do plano, pessoa natural (física) falecida, tivesse arcado com o ônus do
pagamento, como se lê na seguinte passagem do acórdão-recorrido:
8. O argumento da interessada é verdadeiro, pois não seria possível que uma pessoa
morta fizesse pagamentos de mensalidades de plano de saúde. Todavia, dessa premissa
não nasce, diretamente, a conclusão de que esses pagamentos teriam sido feitos pela
própria impugnante.
9. Conforme consta expressamente nas normas acima coladas, a dedutibilidade de
despesas médicas na apuração do imposto de renda da pessoa física está condicionada
ao efetivo pagamento dessas despesas pelo próprio contribuinte. Portanto, no caso, não
bastava à interessada alegar que seu finado marido não poderia ter pago as mensalidades
de seu plano de saúde, mas ela deveria demonstrar que teria, pessoalmente, suportado
esse ônus.
10. Portanto, evidencia-se que não há como prosperar o argumento da interessada.
Ocorre que o plano de saúde complementar não fora contratado por pessoa
jurídica, em favor de terceiro, que teria sobre ele poder de gestão ou a capacidade de influenciar
suas decisões.
Trata-se de plano de saúde complementar contratado para atender os dois
cônjuges, cuja economia em comum decorre de lei, na linha dos seguintes precedentes:
Numero do processo:13005.721662/2018-56
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 26 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Fri Mar 24 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE
COMPLEMENTAR. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR ENTRE SUJEITO PASSIVO E
TITULAR DO CONTRATO. JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO.
SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO.
Superado o obstáculo identificado pelo órgão de origem, com a juntada de
comprovantes de pagamento do plano de saúde complementar, deve-se restabelecer a
dedução pleiteada.
Numero da decisão:2001-005.185
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Numero do processo:13706.002835/2009-45
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Mon Oct 24 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Fri Mar 24 00:00:00 UTC 2023
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723567/2019-19

Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006 EMENTA DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. CUSTEIO DE
PLANO
DE
SAÚDE
COMPLEMENTAR.
TITULAR
DIVERSO
DO
BENEFICIÁRIO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO (RESSARCIMENTO). UNIDADE FAMILIAR. DESNECESSIDADE.
Em razão da pressuposição da existência de economia comum, além da existência de
dever de assistência mútua, é desnecessário exigir de um cônjuge ou de um convivente
em união estável prova do custeio de sua quota em plano de saúde complementar,
titularizado pelo outro cônjuge ou convivente.
DEDUÇÃO. INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA. PAGAMENTO DIRETO AO
PROFISSIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INCORPORAÇÃO
AOS
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
INDEDUTIBILIDADE.
As
despesas
com
o
custeio
de
instrumentação cirúrgica, incorridas diretamente ao profissional responsável, sem
incorporação nos serviços hospitalares respectivos, não pode ser deduzida no cálculo do
IRPF.
Numero da decisão:2001-005.060
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, emdar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para restabelecer as deduções relativas às despesas com o custeio de plano de saúde
complementar. (documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito -
Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino -
Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Numero do processo:18239.000989/2009-70
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Dec 16 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Mon Feb 14 00:00:00 UTC 2022
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INSTRUMENTAÇÃO. COBRANÇA EM
SEPARADO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO. É incabível a dedução de valores pagos
pela prestação de serviços de instrumentação não incluídas na nota fiscal emitida pelo
estabelecimento ou pelo profissional de saúde. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
VÍCIOS FORMAIS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. CORREÇÃO.
Supridos os erros formais cometidos na elaboração dos documentos destinados a
registrar a prestação e o pagamento por serviços médicos, cabe o restabelecimento das
respectivas deduções.
DEDUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TITULARIDADE DA APÓLICE EM NOME DO
CÔNJUGE.
EXIGÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
SACRIFÍCIO
PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE.
Os valores pagos a título de plano de saúde encabeçado pelo cônjuge do recorrente são
dedutíveis por este, sem a comprovação de que o ônus patrimonial foi suportado pelo
“ dependente” , desde que as quantias estejam devidamente discriminadas quanto aos
beneficiários e o documento observe demais requisitos legais. Devido à solidariedade
recíproca dentre os membros da entidade familiar, presume-se que as despesas médicas
efetuadas por um componente em favor de seu análogo gravam o patrimônio coletivo.
Numero da decisão:2001-004.883
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723567/2019-19

nos termos da fundamentação exposta e sintetizada no tópico IV. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Numero do processo:10320.721635/2013-16
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Mon Oct 24 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação:Mon Mar 27 00:00:00 UTC 2023
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009 EMENTA DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. CUSTEIO DE
PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
DESCARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. DECLARAÇÃO DE
DOMICÍLIOS
DIVERSOS.
IRRELEVÂNCIA.
RESTABELECIMENTO.
A
circunstância de os cônjuges registrarem residirem em endereços diversos nas
respectivas DAAs não desconstitui a relação matrimonial. Por não desfazer o
casamento, a diferença nos registros dos endereços também não permite que afaste-se a
presunção de existência de economia em comum, derivada do dever legal de mútuo
auxílio, de modo que um dos cônjuges pode pleitear a dedução dos valores destinados
ao custeio de plano de saúde contratado (titularizado) por sua contrapartida, desde que
não haja duplicidade.
Numero da decisão:2001-005.063
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, emdar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Segundo o demonstrativo de pagamento juntado à fls. 60, não há dúvida razoável
de que os prêmios do plano de saúde complementar encabeçado pelo cônjuge da recorrente
foram pagos, com alocação à contribuinte.
Por se tratar de plano destinado às pessoas naturais, não se pode inferir, sem
robustos indícios em contrário, de que esse prêmio fora custeado por economia diversa do casal,
ou, como houve a morte do titular, pela cônjuge supérstite, repita-se, pessoa física.
De fato, se a recorrente fosse a titular do plano, é altamente improvável que a
idoneidade e a aptidão do demonstrativo de pagamento fossem postas em dúvida, sem a
indicação de elementos específicos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723567/2019-19

Fl. 72
DF CARF MF
Original